Tribunal: TJES
Processo: 5009741-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009741-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADILON MADEIRA DA SILVA NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA. LEGITITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, MESMO APÓS O PRAZO DE 90 DIAS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORABILIDADE DO PECÚLIO. ART. 50 DO CP E ARTS. 168 E 170 DA LEP. EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ERRO DE CÁLCULO QUANTO AO VALOR DO PRINCIPAL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. CORREÇÃO MATERIAL. INCIDÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INAFIANÇÁVEL. INSUBSISTÊNCIA DO PEDIDO DE REVERSÃO DE FIANÇA PARA PAGAMENTO DA MULTA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a suspensão da execução pela apresentação de exceção de pré-executividade, quando preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC e desde que garantida a execução, nos termos do art. 525, § 6º, do CPC, aplicado de forma analógica. No entanto, co
nsiderando que a execução não está garantida, é inviável a suspensão da execução pretendida pelo agravante.

2. A
orientação do STJ é no sentido de que
"a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja:(a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"
(STJ, AgInt no REsp n. 2.053.490/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

3.
O STF, ao julgar a ADI 3.150/DF, firmou a legitimação prioritária do Ministério Público para execução da multa penal perante o Juízo da Execução Penal, possibilitando a atuação subsidiária da Fazenda Pública caso o MP fique inerte no prazo de 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado. O
que se reconheceu foi a possibilidade de a Fazenda executar a pena de multa de forma subsidiária à atuação do Ministério Público após o prazo de 90 (noventa) dias, sem, contudo, retirar desta instituição a legitimação prioritária, a qual poderá continuar a ser exercida dentro do prazo prescricional. Precedentes.

4. N
ão há que se falar em inexigibilidade do título em razão da capacidade econômica do apenado e da suposta movimentação desnecessária da máquina pública, sob pena de se negar vigência ao art. 49 do Código Penal.

5.
É inviável o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador do art. 33 da Lei 11.343/06, pela via da exceção de pré-executividade, sob pena de verdadeira violação à coisa julgada.
A legislação somente admite a inconstitucionalidade como matéria de defesa em processos executivos no art. 525, § 12º, do CPC, ou seja, quando o STF já houver declarado a inconstitucionalidade, seja na via concentrada ou difusa, antes do trânsito em julgado do título. Após o trânsito em julgado, somente restará ao executado a ação rescisória.

6. N
ão prevalece o argumento do recorrente de impenhorabilidade do pecúlio, uma vez que há previsão autorizativa expressa no art. 50 do Código Penal e nos arts. 168 e 170 da Lei de Execução Penal, a qual, em razão da especialidade, prevalece sobre a norma geral processual civil.

7.
A execução de pré-executividade, em razão de sua natureza, não se presta à discussão do valor da execução, sendo possível,
no entanto, de forma excepcional, a utilização deste meio de impugnação para o reconhecimento e excesso de execução, caso haja prova pré-constituída, situação que reputo se amoldar ao presente caso concreto.

8.
Diferentemente do que alega a Defesa, não incidiu juros sobre o principal, mas apenas correção monetária, o que está em conformidade com o art. 49, § 2º, do CP, o qual prescreve que
"o valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária"
.

9.
Consoante dispõe o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, o crime de tráfico de drogas é inafiançável, não havendo subsistência, portanto, do pedido de reversão do valor de possível fiança recolhida pelo agravante para fins de quitação da multa penal.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para determinar sejam refeitos os cálculos da multa penal exequenda, retificando-se o valor do principal, mas mantendo a incidência de correção monetária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por ADILON MADEIRA DA SILVA NETO contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 2000878-87.2022.8.08.0011, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante na origem em relação especificamente à execução da pena de multa relativa à condenação pelo crime de tráfico de drogas.

O agravante busca a reforma da decisão, sustentando: i) o cabimento da exceção com efeito suspensivo, para fazer cessar a ameaça de constrição sobre o patrimônio do executado; ii) a incorreção do valor do débito que deve considerar a fração de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época, o que resultaria no total de R$ 23.282,00, não podendo se considerar vencida a dívida pela qual o agravante não foi sequer interpelado a pagar anteriormente; iii) a aplicabilidade do Tema 931 o STJ para reconhecer a extinção da punibilidade em razão da hipossuficiência financeira do executado; iv) a ilegitimidade do Ministério Público para executar a pena de multa, uma vez que referida instituição foi intimada acerca da constituição do título executivo mas deixou transcorrer o prazo de 90 (noventa) dias sem tomar nenhuma atitude, quando então a legitimidade para a execução passa a ser da Fazenda Pública; v) a inexigibilidade do título, nos termos do art. 525, § 1º, III, do CPC, diante da situação econômica e social da parte executada e da movimentação custosa do aparato estatal sem proficuidade; vi) a impenhorabilidade do pecúlio ara fazer frente ao pagamento da multa; vii) a inconstitucionalidade da pena de multa prevista no preceito penal secundário dos tipos penais previstos na Lei 11.343/06, em razão da manifesta desproporcionalidade.

Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o andamento da execução, assim como a reforma do
decisum
objurgado, extinguindo-se a execução da pena de multa. Subsidiariamente, postula pela certificação sobre o recolhimento de fiança nos autos, a qual entende deve ser transferida e destinada para o pagamento da multa, nos termos do art. 336 do CPP.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por ADILON MADEIRA DA SILVA NETO contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 2000878-87.2022.8.08.0011, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante na origem em relação especificamente à execução da pena de multa relativa à condenação pelo crime de tráfico de drogas.

O agravante busca a reforma da decisão, sustentando: i) o cabimento da exceção com efeito suspensivo, para fazer cessar a ameaça de constrição sobre o patrimônio do executado; ii) a incorreção do valor do débito que deve considerar a fração de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época, o que resultaria no total de R$ 23.282,00, não podendo se considerar vencida a dívida pela qual o agravante não foi sequer interpelado a pagar anteriormente; iii) a aplicabilidade do Tema 931 o STJ para reconhecer a extinção da punibilidade em razão da hipossuficiência financeira do executado; iv) a ilegitimidade do Ministério Público para executar a pena de multa, uma vez que referida instituição foi intimada acerca da constituição do título executivo mas deixou transcorrer o prazo de 90 (noventa) dias sem tomar nenhuma atitude, quando então a legitimidade para a execução passa a ser da Fazenda Pública; v) a inexigibilidade do título, nos termos do art. 525, § 1º, III, do CPC, diante da situação econômica e social da parte executada e da movimentação custosa do aparato estatal sem proficuidade; vi) a impenhorabilidade do pecúlio ara fazer frente ao pagamento da multa; vii) a inconstitucionalidade da pena de multa prevista no preceito penal secundário dos tipos penais previstos na Lei 11.343/06, em razão da manifesta desproporcionalidade.

Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o andamento da execução, assim como a reforma do
decisum
objurgado, extinguindo-se a execução da pena de multa. Subsidiariamente, postula pela certificação sobre o recolhimento de fiança nos autos, a qual entende deve ser transferida e destinada para o pagamento da multa, nos termos do art. 336 do CPP.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de plano, consigno que resta prejudicada a análise do pedido liminar recursal, uma vez que o feito encontra-se apto a julgamento de mérito por este Colegiado.

Nas lições de Araken de Assis,
"o oferecimento a exceção não trava a marcha do processo executivo. E isso porque os casos de suspensão do processo, em geral (art. 313), e da execução, em particular (art. 921) encontram-se taxativamente previstos".
Segue, no entanto, aduzindo que
"não se pode excluir a obtenção de medida de urgência para outorgar efeito suspensivo à exceção"
(Manual da Execução, 18ª Ed., RT, 2016, p.p. 1.531/1.532).

Portanto, é possível a suspensão da execução pela apresentação de exceção de pré-executividade, quando preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC e desde que garantida a execução, nos termos do art. 525, § 6º, do CPC, aplicado de forma analógica. Neste sentido:
TJES, AgEx: 5007797-74.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: WILLIAN SILVA, Data: 19/Dec/2022; TJ-MT 10133676220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022; TJ-SP - AI: 22524174320228260000 SP 2252417-43.2022.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 01/11/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022.

Considerando que a execução não está garantida, é inviável a suspensão da execução pretendida pelo agravante.

Devo rememorar a orientação do STJ de que
"a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja:(a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"
(STJ, AgInt no REsp n. 2.053.490/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Partindo dessa premissa, passo a analisar as teses defensivas na ordem de prejudicialidade das teses.

Em relação à aventada ilegitimidade do Ministério Público, razão não assiste ao agravante.

O STF, ao julgar a ADI 3.150/DF, firmou a legitimação prioritária do Ministério Público para execução da multa penal perante o Juízo da Execução Penal, possibilitando a atuação subsidiária da Fazenda Pública caso o MP fique inerte no prazo de 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado:

Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (STF - ADI: 3150 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 13/12/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/08/2019)

Não obstante, o que se reconheceu foi a possibilidade de a Fazenda executar a pena de multa de forma subsidiária à atuação do Ministério Público após o prazo de 90 (noventa) dias, sem, contudo, retirar desta instituição a legitimação prioritária, a qual poderá continuar a ser exercida dentro do prazo prescricional. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DO APENADO. 1. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRAZO DE 90 DIAS (STF, ADI 3.150). EXECUÇÃO PENAL ( CP, ART. 51; LEP ART. 164, CAPUT). FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA. 2. MULTA-TIPO. NATUREZA PENAL. PEQUENO VALOR. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. LEGISLAÇÃO FISCAL. 1. O Ministério Público detém legitimidade prioritária para ajuizar, perante o Juízo da Execução Penal, a ação de execução da pena de multa imposta em sentença penal condenatória, e o escoamento do prazo de 90 dias, desde a intimação do Parquet, acerca do trânsito em julgado, a partir de quando será cientificada a Fazenda Pública para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, somente confere ao Fisco legitimidade subsidiária, não excluindo a possibilidade de ação do Órgão Ministerial dentro do prazo prescricional. 2. A pena de multa cumulativamente prevista em preceito secundário de tipo penal deve ser imposta e executada, não havendo que se falar em inexigibilidade do título em razão de seu pequeno valor ou da capacidade econômica do apenado, uma vez que se trata de pena de natureza criminal que não se submete aos parâmetros das normas fiscais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - EP: 50040272320238240023, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara Criminal)

Assim sendo, rejeito a alegação de ilegitimidade ativa.

Conforme consignado no acórdão do TJ/SC acima mencionado, não há que se falar em inexigibilidade do título em razão da capacidade econômica do apenado e da suposta movimentação desnecessária da máquina pública, sob pena de se negar vigência ao art. 49 do Código Penal.

É inviável o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador do art. 33 da Lei 11.343/06, pela via da exceção de pré-executividade, sob pena de verdadeira violação à coisa julgada.

A legislação somente admite a inconstitucionalidade como matéria de defesa em processos executivos no art. 525, § 12º, do CPC, ou seja, quando o STF já houver declarado a inconstitucionalidade, seja na via concentrada ou difusa, antes do trânsito em julgado do título. Após o trânsito em julgado, somente restará ao executado a ação rescisória.

De qualquer sorte, a Corte Suprema nem sequer pronunciou-se sobre a aventada inconstitucionalidade, sendo, portanto, impossível seu reconhecimento, neste momento, para afastar a exigibilidade do título.

Também não prevalece o argumento do recorrente de impenhorabilidade do pecúlio, uma vez que há previsão autorizativa expressa no art. 50 do Código Penal e nos arts. 168 e 170 da Lei de Execução Penal, a qual, em razão da especialidade, prevalece sobre a norma geral processual civil. Neste sentido:

Agravo de Execução Penal. Recurso da defesa. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pleito de impenhorabilidade do pecúlio do sentenciado e que manteve o bloqueio de 25% para pagamento da pena de multa, em autos de execução promovida pelo Ministério Público. Alegação de impenhorabilidade do pecúlio por ter natureza alimentar e por destinar-se à subsistência do sentenciado. 1. Previsão legal para a penhora o pecúlio com a finalidade de pagamento da pena de multa, respeitado o limite máximo mensal de 1/4 (25%) da remuneração. Inteligência dos artigos 168 e 170 da Lei de Execução Penal. Precedentes do TJSP. 2. Inexistência de conflito aparente de normas com o Código de Processo Civil. Princípio da especialidade. Prevalência da Lei especial penal sobre a geral. Precedentes do TJSP. 3. Recurso não provido. (TJ-SP - EP: 00197299020228260050 SP 0019729-90.2022.8.26.0050, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 26/10/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DO APENADO. 1. MULTA-TIPO. NATUREZA PENAL. PEQUENO VALOR. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. LEGISLAÇÃO FISCAL. 2. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM. PECÚLIO. DESCONTO NA REMUNERAÇÃO ( LEP, ARTS. 168 E 170). 1. A pena de multa cumulativamente prevista em preceito secundário de tipo penal deve ser imposta e executada, não havendo que se falar em inexigibilidade do título em razão de seu pequeno valor ou da capacidade econômica do apenado, uma vez que se trata de pena de natureza criminal que não se submete aos parâmetros das normas fiscais. 2. Não comprovada a origem do numerário constrito, não se pode concluir pela impenhorabilidade do valor, mesmo porque a Lei de Execução Penal permite que a pena de multa seja cobrada mediante desconto na remuneração do condenado, não havendo que se falar em impossibilidade de retenção do pecúlio ou de aplicação das normas previstas no Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - EP: 50318697920228240033, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal)

EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE BUSCA E CONSTRIÇÃO DE BENS. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE PECÚLIO. IMPENHORABILIDADE DA VERBA. NÃO OCORRÊNCIA. ESPECIALIDADE DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 168, DA LEP. RECURSO PROVIDO. 1. Não sendo possível a extinção da pena de multa por conta da hipossuficiência do sentenciado quando pendente o cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme posição consolidada do STJ no Tema 931, é de rigor o deferimento da busca de bens e medidas constritivas requeridas pelo Ministério Público, para garantir a satisfação da pena de multa. 2. Não há que se falar em impenhorabilidade do pecúlio, quando pendente o pagamento da pena de multa, uma vez que incide o princípio da especialidade, sendo aplicável o art. 168, da Lei de Execução Penal. 3. Recurso provido. (TJ-SP 00045132020238260482 Presidente Prudente, Relator: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 19/09/2023, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/09/2023)

A execução de pré-executividade, em razão de sua natureza, não se presta à discussão do valor da execução:
AgInt na ExeMS n. 17.600/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 10/10/2022; STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021
.

É possível, no entanto, de forma excepcional, a utilização deste meio de impugnação para o reconhecimento e excesso de execução, caso haja prova pré-constituída, situação que reputo se amoldar ao presente caso concreto. Neste sentido:
STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021
.

A planilha apresentada pelo Ministério Público apresentou o valor de R$ 25.573,53, em 27/04/2021, atualizando-o pelo fator de correção monetária do TJ/ES a partir daquela data até a data de elaboração o cálculo (05/12/2022), resultando o montante de R$ 28.958,34.

Assiste razão ao executado quanto à incorreção do valor do principal, uma vez que, considerando a condenação em 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2019), o qual correspondia a R$ 998,00, apura-se que 700 x (998,00 : 30) equivale a R$ 23.286,66, o qual deve corresponder ao valor do principal.

Diferentemente do que alega a Defesa, não incidiu juros sobre o principal, mas apenas correção monetária, o que está em conformidade com o art. 49, § 2º, do CP, o qual prescreve que
"o valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária"
.

Portanto, deve ser parcialmente acolhida a pretensão recursal neste ponto, para determinar sejam refeitos os cálculos da multa penal exequenda, retificando-se o valor do principal, mas mantendo a incidência de correção monetária.

Consoante dispõe o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, o crime de tráfico de drogas é inafiançável, não havendo subsistência, portanto, do pedido de reversão do valor de possível fiança recolhida pelo agravante para fins de quitação da multa penal.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para
determinar sejam refeitos os cálculos da multa penal exequenda, retificando-se o valor do principal, mas mantendo a incidência de correção monetária.

É como voto.